Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0719787-39.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ROBERTA CASSIANO BRASIL BATISTA, THAIS DOS SANTOS SOUTO, GUILHERME GUIMARÃES ALVES DA COSTA, ANDRE LUIS DA SILVA ARAUJO, GIOVANNA MACEDO RIBEIRO QUEROBIM APELADA: MARIA FERNANDA BARREIROS FRANCO DE OLIVEIRA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pelos réus, a autora apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que, no pertinente à ilustrada causídica que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo interposto pelos réus – Dra. Francisca Moreira de Brito, OAB/DF no 36.242 –, não sobeja possível aferir a subsistência de aparato material para firmá-las de forma legítima, pois, nada obstante conste nos autos[4] a juntada de suposto regular instrumento de mandato, aludida documentação não ressoa passível de ter seu conteúdo consultado pelos sistemas processuais, seja nos autos de segundo ou primeiro graus, de molde que inexiste aporte material positivando que lhe foram outorgados poderes para a representação processual pela autora. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogada desprovida de lastro apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo à autora, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[5], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes à firmatária das contrarrazões aviadas, sob pena de desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 64416241, fls. 282/289. [2] Apelação de ID 64416244, fls. 292/316. [3] Contrarrazões de ID 64416251, fls. 323/327. [4] Documento de ID 64416161, fl. 23. [5] CPC, art. 76: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)